Tribunal: STJ
Processo: 2198538-53.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903245 - SP (2025/0121234-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
AGRAVADO
: L G M B (MENOR)
REPR. POR
: M G M C
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO QUEIROZ DE AQUINO FILHO - SP220311
MILENA G MAGALHÃES CASTRO - SP235074
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NULIDADE.
INTIMAÇÃO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. PENHORA DE
VALORES. PRETENSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO FIANÇA
/GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 568 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. 1. É pacifico no âmbito desta Corte que, dentre os bens
penhoráveis, o dinheiro é preferencial aos demais, de acordo com a
ordem legal estabelecida no CPC. A necessidade de substituição da
garantia por outro bem é admitida somente em hipóteses
(AgInt
excepcionais, desde que não ocasione prejuízo ao exequente
no AREsp n. 1.288.361/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. em
, DJe de
).
11/9/2018
17/9/2018
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48292249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 99e433da-4d1b-45db-a70d-2af08a9af34e

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
10/06/2025
16/06/2025
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48292249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/06/2025 10:11:58
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 99e433da-4d1b-45db-a70d-2af08a9af34e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2903245 - SP (2025/0121234-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
AGRAVADO
: L G M B (MENOR)
REPR. POR
: M G M C
ADVOGADOS
: LUIZ ANTONIO QUEIROZ DE AQUINO FILHO - SP220311
MILENA G MAGALHÃES CASTRO - SP235074
EMENTA
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NULIDADE.
INTIMAÇÃO.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 283 DO STF, POR ANALOGIA. PENHORA DE
VALORES. PRETENSÃO. SUBSTITUIÇÃO POR SEGURO FIANÇA
/GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA N. 568 DO
STJ.
AGRAVO
CONHECIDO.
RECURSO
PARCIALMENTE
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
2. 1. É pacifico no âmbito desta Corte que, dentre os bens
penhoráveis, o dinheiro é preferencial aos demais, de acordo com a
ordem legal estabelecida no CPC. A necessidade de substituição da
garantia por outro bem é admitida somente em hipóteses
(AgInt
excepcionais, desde que não ocasione prejuízo ao exequente
no AREsp n. 1.288.361/SC, relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
Quarta Turma, j. em
, DJe de
).
11/9/2018
17/9/2018
3. Agravo conhecido. Recurso especial parcialmente conhecido e,
nessa extensão, não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA48063451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: c04d937e-2e72-449d-8c86-4cad9a4bad6a

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SUL AMÉRICA
COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE (SUL AMÉRICA) contra decisão que não admitiu
seu apelo nobre manejado, por sua vez, com fundamento no art. 105, III, alínea , da
a
CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, da relatoria do
Des. JAMES SIANO, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
Irresignação em face da decisão que, em sede de cumprimento de
sentença, indeferiu o pedido de desbloqueio da constrição de valores.
Descabimento.
Afastada a alegação de nulidade. Embora realizado o bloqueio de
valores de titularidade do plano de saúde, ainda não houve
determinação de levantamento em favor da consumidora, estando
pendente de apreciação a impugnação ao cumprimento de sentença.
Em razão das peculiaridades do caso, em especial o superior
interesse da menor, não se recomenda a substituição do bloqueio de
valores referentes às astreintes pela apólice de seguro apresentada,
sob pena de se retirar a efetividade da decisão que determinou o
fornecimento do medicamento prescrito.
Recurso improvido.

Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, SUL AMÉRICA alegou a violação dos arts. 272, § 5o, 805 e 835, § 2o, do CPC,
ao sustentar, em síntese,
nulidade da intimação para efetuar pagamento,
(1)
pois realizada em nome de advogado diverso daquele indicado pela parte para o
patrocínio da causa; e
necessidade observância ao princípio da menor onerosidade
(2)
ao devedor, sob o entendimento de que é possível a substituição do dinheiro por
seguro garantia/fiança.
Pois bem.

(1) Da alegada nulidade
Documento eletrônico VDA48063451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: c04d937e-2e72-449d-8c86-4cad9a4bad6a

No que diz respeito ao tema, o acórdão impugnado expressamente
destacou,
,:
verbis

Não há que se falar em nulidade.
Como asseverou a d. magistrada de primeiro grau “Pelo próprio
contexto e histórico do caso, considerando que o primeiro incidente
(0002890-73.2023) tramita há mais de um ano sem o cumprimento
devido da obrigação, e que lá foi devidamente anotado o novo patrono
e ainda assim não houve cumprimento e nem pagamento da multa, em
nada foi prejudicada a executada por não ter sido intimada na pessoa
do novo patrono para pagamento voluntário, já que já havia sido
.
intimada por diversas vezes em outras oportunidades”
Além disso, após a decisão recorrida, a agravante apresentou
impugnação do cumprimento de sentença, que ainda não foi decidido.
E embora realizado o bloqueio de valores, ainda não houve
determinação de levantamento em favor da agravada.

Da análise do presente inconformismo se verifica que a insurgência, por
certo, não se dirigiu especificamente contra os fundamentos da decisão impugnada,
sobretudo ao aspecto demonstrado de que não haveria nulidade, ante ao fato de que
não houve, ainda, determinação de levantamento de valores, o que faz, por induvidoso,
fundamento bastante e suficiente para manter a decisão, o que faz atrair a incidência
da Súmula n. 283 do STF, por analogia: É inadmissível o recurso extraordinário,
quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso
não abrange todos eles.
A propósito, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
NÃO
OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO DO ART. 489 DO CPC/15. INOCORRÊNCIA. NÃO
INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL COM INTERPRETAÇÃO
DIVERGENTE. SÚMULA 284/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO
NÃO
IMPUGNADO.
SÚMULA
283/STF.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.
1. Ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias
pagas e compensação por danos morais.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a
prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do
CPC/15.
4. Não se conhece do recurso especial quando ausente a indicação
expressa do dispositivo legal a que se teria dado interpretação
divergente (Súmula 284/STF).
Documento eletrônico VDA48063451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: c04d937e-2e72-449d-8c86-4cad9a4bad6a

5. A existência de fundamento do acórdão recorrido não
impugnado quando suficiente para a manutenção de suas
conclusões impede a apreciação do recurso especial (Súmula 283
/STF).
6. A incidência das Súmulas 283 e 284 do STF prejudicam a análise do
dissídio jurisprudencial p retendido.
7. Agravo interno não provido.
(AgInt na PET no REsp 1.930.298/AM, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe
, sem destaque no original)
22/9/2021

Não se conhece do recurso no ponto.

(2) Da substituição da penhora do dinheiro pelo seguro fiança/garantia
O Tribunal estadual consignou que a penhora deve atender
preferencialmente a ordem prevista no art. 835 do CPC, na qual o dinheiro figura em
primeiro lugar, confira-se:

Por outro lado, em razão das peculiaridades do caso em julgamento,
em especial o superior interesse da menor, não se recomenda a
substituição do bloqueio de valores/penhora pela apólice de seguro
apresentada às f. 199/205 dos autos principais, sob pena de se retirar
a efetividade da decisão que determinou o fornecimento do
medicamento prescrito.
Principalmente porque a apólice apresentada tem vigência até
somente até
, condicionada sua renovação a uma série de
13/06/2025
providências que fogem ao campo de atuação das agravadas.
E já se decidiu que somente é possível a substituição da penhora em
dinheiro por seguro garantia quando a apólice possuir prazo de
vigência indeterminado.

No mesmo sentido, esta Corte Superior possui jurisprudência consolidada
de que a penhora deve recair preferencialmente sobre o dinheiro, nos termos do art.
835 do CPC.
Confiram-se os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO NOS
CÁLCULOS. SÚMULA 7 DO STJ. GARANTIA DO JUÍZO COM
SEGURO FIANÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. É pacifico no âmbito desta Corte que, dentre os bens penhoráveis, o
dinheiro é preferencial aos demais, de acordo com a ordem legal
estabelecida no CPC. A necessidade de substituição da garantia por
outro bem é admitida somente em hipóteses excepcionais, desde que
não ocasione prejuízo ao exequente.
2. A revisão do acórdão recorrido, para o acolhimento da pretensão
recursal importaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
providência vedada em sede especial, a teor da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA48063451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: c04d937e-2e72-449d-8c86-4cad9a4bad6a

3. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp n. 1.288.361/SC, relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, j. em
, DJe de
)
11/9/2018
17/9/2018

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. BEM DE DIFÍCIL ALIENAÇÃO. REJEIÇÃO DO BEM
OFERECIDO À PENHORA. CABIMENTO. PENHORA ON-LINE.
OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA DO ART. 655 DO CPC.
SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ.
1. Pode ser recusada a indicação à penhora de bem que o julgador
considere de difícil alienação, substituindo-a pela penhora on-line.
2. A penhora on-line atende à ordem legal prevista no art. 655 do CPC,
que determina que a apreensão atinja preferencialmente dinheiro ou
depósito em instituição financeira.
3. "Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a
orientação do tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão
recorrida" (Súmula n. 83/STJ).
4. A revisão do entendimento da Corte de origem acerca da
idoneidade do bem oferecido à penhora demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 687.990/SP, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, Terceira Turma, j. em
, DJe de
)
25/8/2015
28/8/2015

Assim, porque os fundamentos adotados pelo acórdão recorrido estão em
consonância com o entendimento firmado nesta Corte, deve ser ele mantido.
Dessa forma, incide a Súmula n. 568 do STJ.

Nessas condições,
do agravo para
em parte do
CONHEÇO
CONHECER
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
Inaplicável a majoração dos honorários recursais.
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.

Documento eletrônico VDA48063451 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 09/06/2025 15:36:09
Código de Controle do Documento: c04d937e-2e72-449d-8c86-4cad9a4bad6a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.903.245 / SP
Número Registro: 2025/0121234-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00031225120248260011 10037373420188260011 21831423620248260000 21985385320248260000
31225120248260011 3122512024826001110037373420188260011
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
ADVOGADO
: GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - SP186458
AGRAVADO
: L G M B (MENOR)
REPR. POR
: M G M C
ADVOGADOS : MILENA G MAGALHÃES CASTRO - SP235074
LUIZ ANTONIO QUEIROZ DE AQUINO FILHO - SP220311
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - SUPLEMENTAR - PLANOS DE SAÚDE -
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/06/2025
16/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA48267564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:13
Código de Controle do Documento: 2a400049-fb89-4c5d-bef2-bd74789c8466

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48267564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:35:13
Código de Controle do Documento: 2a400049-fb89-4c5d-bef2-bd74789c8466